Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-13.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NA POSIÇÃO DO SEGURADO QUE POR ELA FORA INDENIZADO PELOS DANOS CAUSADOS EM BENS MÓVEIS SEUS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA (CF, ART. 37, §6.o). DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (QUEDAS DE RAIOS). DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NA POSIÇÃO DO SEGURADO QUE POR ELA FORA INDENIZADO PELOS DANOS CAUSADOS EM BENS MÓVEIS SEUS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA (CF, ART. 37, §6.o). DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (QUEDAS DE RAIOS). DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. PREVISIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA NESSES CASOS. INSERÇÃO NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE INCUMBIA À RÉ. EXEGESE DO ART. 373, INC. I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000221-13.2019.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante ACE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1000221-13.2019.8.26.0547
Comarca:
São Paulo
Apelante:
ACE Seguradora S/A
Apelada:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Juiz sentenciante: Guilherme de Paula Nascente Nunes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA SUB-ROGADA NA POSIÇÃO DO
SEGURADO QUE POR ELA FORA INDENIZADO
PELOS DANOS CAUSADOS EM BENS MÓVEIS
SEUS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA CONFIGURADA (CF, ART. 37,
§6.o). DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (QUEDAS
DE RAIOS). DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE
OSCILAÇÕES DE ENERGIA. FORÇA MAIOR.
CAUSA EXCLUDENTE. PREVISIBILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES NO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
ELÉTRICA
NESSES
CASOS.
INSERÇÃO
NO
RISCO
DA
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS
DA PROVA DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO QUE INCUMBIA À RÉ. EXEGESE
DO
ART.
373,
INC.
I,
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 25.225
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 258/261 que julgou
improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao
pagamento
das
custas,
despesas processuais,
além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em R$400,00 (quatrocentos
reais).

Apela
a
autora
(fls.
258/261),
sustentando, em síntese, que as sobrecargas de energia na
rede elétrica em decorrência de descargas atmosféricas não
são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de
energia, dessa forma, por óbvio, a concessionária de
energia, ora apelada, pode e deve evitar prejuízos aos
seus consumidores, vez que esse fato se encontra
relacionado aos riscos inerentes à atividade desempenhada
pela mesma. Afirma que pagou indenização ao segurado,
porque
aparelhos
eletroeletrônicos
que
guarneciam
a
residência dos segurados foram danificados em decorrência
de distúrbio elétrico na rede de distribuição de energia
administrada pela ré, de modo que deve ser ressarcida.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 273/290).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
regresso
de
indenização desembolsada pela autora a seu segurado pela
queima de equipamentos que afirma ser provocada por
oscilações de energia elétrica decorrentes de falha na
prestação de serviços pela ré, sub-rogando-se no direito
do consumidor.
Pois bem. Nos termos do art. 210 da
Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, “a distribuidora responde, independente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
E, continua no parágrafo único: “A
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, art. 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes relativas a caso fortuito, força maior ou culpa
do particular.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
No caso em tela, não logrou comprovar a
concessionária de energia a inexistência de defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Alega a autora que no dia 03 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2018 ocorreu oscilação de energia em bens segurados,
resultando na queima de alguns equipamentos eletroeletrônicos, sendo acionada pelo segurado para
abertura do processo de sinistro e constatada a queima por
deficiência na rede elétrica externa, pagou a respectiva
indenização e se sub-rogou no direito do consumidor, razão
por que ajuizou a presente ação contra a ré, prestadora do
serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a ré tenha alegado na contestação que realizou análise no sistema de
monitoramento da rede elétrica sem constatar falhas ou
descargas
elétricas
provocadas
por
queda
do
raio,
indubitável é a falta de prova desse fato impeditivo do
direito da autora.
É certo que incumbe à autora a prova
dos fatos constitutivos de seu direito.
Contudo, é igualmente verdade que a
prova de que o serviço foi regularmente prestado sem a
ocorrência de quedas de eletricidade era de incumbência da
ré.
Importante observar que a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem
aplicação automática, ficando a observância do dispositivo
condicionada à existência de verossimilhança das alegações
do consumidor ou sua hipossuficiência, pois o inciso VIII
do art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor em
provar o fato constitutivo do seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, na hipótese dos autos, há
elementos
que
conferem
verossimilhança
às
alegações
deduzidas na inicial.
Com efeito, a autora anexou aos autos
prova documental
consistente em
laudo elaborado por
empresa
que
constatou
as
queimas
dos
equipamentos
eletrônicos do segurado, indicando danos por descargas
elétricas queda de raio (fl. 143), por sua vez, a ré não
trouxe um só documento capaz de infirmar as conclusões do
técnico especializado.
Dessa
forma,
sendo
verossímeis
as
alegações da requerente e não dispondo ela de meios de
provar a falha no fornecimento de eletricidade, deveria a
requerida ter provado a regularidade da prestação do
serviço.
Notoriamente, as oscilações na rede de
energia
elétrica
causadas
por
temporais
são
fatos
previsíveis, cabendo à distribuidora adotar as providências
necessárias para evitar ou, ao menos, reduzir os prejuízos
causados aos usuários do seu serviço em decorrência desses
infortúnios.
Não é sem razão que a Aneel editou a
Resolução Normativa de no 360/2009 para assegurar que o
consumidor possa ser ressarcido em caso de aparelhos
eletroeletrônicos
queimados
por
raios
ou
interrupção
abrupta no fornecimento de energia.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil da concessionária assenta-se na equação binária: dano
e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa. Assim,
comprovado o fator causador e o dano, a concessionária é
responsável pela reparação porque não configura força maior
a queda de raio em virtude da atividade exercida por ela.
Ademais, o art. 14 do CDC prescreve que
o fornecedor do serviço responde independentemente da
existência de culpa pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Concluindo, a descarga atmosférica
(queda de raio) não se subsume a causa de excludente da
responsabilidade civil objetiva, na figura da força maior,
em caso de prestação de serviços de energia elétrica dada a
previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal
infortúnio se insere no risco da atividade desenvolvida
pela concessionária.
Nesse sentido, precedentes desta col.
Câmara:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado

Danos materiais e pagamento da indenização comprovados -
Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação 1060899-03.2017.8.26.0114, rel. Des. Melo Bueno,
j. 23.7.2019)
“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos
a título de indenização securitária ao segurado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência.
Apelação de ambas as partes. Prova documental suficiente
para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de
descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade
da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos
termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por
sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de
descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis
e inseridos nos riscos da atividade da ré. Sentença
reformada. Ação julgada procedente. Recurso da ré não
provido
e
o
da
autora
provido.”
(Apelação
1037416-41.2017.8.26.0114, rel. Des. Morais Pucci, j.
9.5.2019).
Ante
o
exposto,
e
ressalvado
meu
entendimento em sentido contrário, ora não adotado para
conformar-se com o da maioria dos integrantes da Câmara, a
r. sentença merece reparo para o fim de julgar procedente o
pedido deduzido nesta ação regressiva, condenando a ré a
pagar à autora o valor de R$3.417,99, corrigido
monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP a
partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
desde a citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação, já considerado o trabalho desenvolvido em fase
recursal.
Pelo meu voto, pois, dou provimento ao
recurso, nos termos alinhavados.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ace Seguradora S/A
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24838
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FE887A7
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF2E56B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000221-13.2019.8.26.0547 e o código de confirmação da tabela acima.